Tribunal: TJMT
Processo: 1047306-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047306-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 453.326.491-34 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. 149671859, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para reconhecer o direito do demandante à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, bem como, para
condenar o reclamado a restituir à parte autora os valores resultantes de descontos indevidos desde janeiro/2019, o que deverá ser apurado na execução, sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de direito à concessão da isenção do imposto de renda, necessidade de realização de perícia médica oficial e apresentação de pedido administrativo.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público manifestou-se no id 151913684, informando que não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público aposentado e portador de doenças graves denominadas: espondilolistese espondilótica, nódulo de Schmorl e sequelas provenientes de fraturas antigas, espondoloartrose, lesão crônica degenerativa, artrose, CID’S M47+M511+S32, conforme laudo médico juntado no id. 149671819.

Dessa forma, pretende que seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV da lei 7713/88 e, como consequência, que seja determinada a restituição, referente aos valores retidos indevidamente.

Pois bem, a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por espondiloartrose

anquilosante
. A propósito.

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

No caso, a parte autora trouxe aos autos atestado médico que assegura ser portadora de
espondiloartrose
. Ainda, anexou ao feito os holerites que demonstram a retenção do imposto de renda no período
de
2019 a 2021
.

No caso,
deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria,
bem como, o direito à restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, uma vez que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim sendo, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido, servidor público estadual aposentado, é portador de patologia grave, constante no art.
6o, XIV da lei 7713/88
.

Entendo ser desnecessária a realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ, pois dos documentos médicos juntados na inicial, depreende-se que a parte autora é portadora de
espondiloartrose.
A propósito:

Súmula 598-STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

SERVIDOR PÚBLICO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE
– LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ
– INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA –
PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVENTOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 598 do STJ.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

(TJMT - N.U 1016866-48.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, publicado no DJE 28/06/2022)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Por outro lado, considerando a ausência de fixação na sentença, friso que
a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN)
.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023